Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-98.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000303-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIPEDES CAMILO DUARTE - CPF: 363.695.001-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000303-98.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Embargante(s):

Euripedes Camilo Duarte

Embargado(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada e afastou a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega omissão e contradição no v. acórdão. Argumentando que houve devido a negligência do Município em disponibilizar UTI para o transporte do autor que necessitava realizar cirurgia com urgência, colocando assim, em risco sua vida, fato este que lhe causou grandes transtornos e angustia, tendo sido comprovado o dano moral sofrido.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar o vício apontado na decisão, ora recorrida, para que seja proferido novo julgamento, e assim, seja mantida a condenação a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e a contradição apontada pela parte Embargante. Na decisão proferida, restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

“O Recorrido diz que temendo por sua vida não teve alternativa que não fosse o custeio do transporte por meio particular. Que houve dor e desespero pelo autor e seus familiares diante da iminência da morte, diz que foi obrigado a realizar empréstimo, comprometendo sua sobrevivência e mínimo existencial para obter o quanto necessário.

Em 22/11/2019 o Recorrido recebeu alta do Hospital Geral em Cuiabá, e em 22/11/2019, foi emitida nota fiscal de serviços pela empresa VITA HOME CARE LTDA, em nome do recorrido no valor R$ 4.120,00 pela sua remoção do Hospital São Luiz de Cáceres para a UTI do Hospital Geral Universitário de Cuiabá para procedimento de implante do marca passo definitivo.

Em tese, a
administração pública deve ressarcir os gastos de paciente, se houver prova da solicitação da remoção e que lhe foi negado porque a ambulância UTI Móvel do município havia se envolvido em um acidente de trânsito e estava na oficina, e por isso que teve que contratar outra UTI móvel particular para ser removido de Cáceres/MT para a Capital do Estado, diante do direito à vida e à saúde, a dignidade da pessoa humana, e a hipossuficiência econômica.

No tocante ao dano moral, como o Recorrido recebeu gratuitamente o tratamento que necessitava, embora tenha suportado as despesas com a remoção, entendo que

deve ser afastada a condenação a esse título.”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso e contraditório, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022